Tribunal: STF
Processo: RE 853389
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 



    (...)



    5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação.



    As razões recursais alegam violação aos arts. 150, I e 195, caput e inciso I, b, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional (Lei n. 8.212/1991), consignou não haver amparo legal que justifique a exigência da contribuição social sobre a comercialização da produção rural de pessoas físicas sem empregados e não enquadradas como seguradas especiais. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    Discute-se acerca da exigibilidade do recolhimento de contribuição prevista no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/1992 e 9.528/1997, suportada por produtor rural pessoa física, em decorrência da comercialização de seus produtos. Confira-se o dispositivo legal: 



    ‘Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.’



    …..................................................................................................



    (…) Quanto ao produtor rural sem empregados, na verdade, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 



    …...................................................................................................



     Passo a examinar se os Impetrantes, embora não sendo empregadores rurais, demonstraram que não se amoldam à figura do segurado especial e, ainda, que trouxeram prova de serem produtores rurais. 



    O Impetrante JACIR demonstrou que é aposentado por tempo de contribuição, desde 15.12.2006 (evento 1). Embora não tenha trazido nota fiscal que registre a comercialização da sua produção, consta documento em evento 1 (OUT11), dando conta de que fornece produtos para Empresas Perdigão. Tenho, com isso, suficientemente provado, ao menos nesta fase, que o Impetrante JACIR seja produtor rural. Relativamente à contribuição prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91, demonstrado minimamente que se trata de produtor rural, viável a presunção de que sofre a retenção do tributo.



    O Impetrante JONAS apresentou contracheque seu, provando não se tratar, deste modo, de segurado especial (evento 1). Também apresentou notas fiscais (evento 1) que registram a comercialização da sua produção e a retenção da contribuição prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91. 



    O Impetrante LAURI também apresentou contracheque e nota fiscal, estando em condição semelhante à de Jonas. A situação de RONALDO é idêntica à dos anteriores, apresentando contracheque e notas fiscais. 



    Já o Impetrante LOIR trouxe, apenas, nota fiscal. 



    Visualizando a demanda num panorama geral, verifico que se trata de empreendimento familiar, onde todos demonstraram que comercializam produtos rurais. Embora ausente documento que explicitamente afaste LORI da condição de segurado especial, não é crível que produza nessa condição. No caso, o razoável é imaginar que todos trabalhem juntos e, por isso, ou todos se enquadram como segurado especial ou todos como contribuintes individuais. Demonstrando que quatro deles são contribuintes individuais, é certo que o quinto, LOIR, esteja enquadrado da mesma forma. 



    …..................................................................................................



    Há, ainda, outro ponto a ser abordado a respeito da contribuição em comento. A Lei nº 10.256/2001 alterou a redação do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, assim estabelecendo: 



    (…)



    …..................................................................................................



    Em suma, a contribuição social sobre o resultado da comercialização da produção rural é ilegítima relativamente ao produtor rural pessoa física, mesmo que não possua empregados, restando hígida quanto ao segurado especial. 



    …..................................................................................................



    (…) Considerando que a parte autora não possui empregados (conforme expressamente afirma na petição constante do evento 5 dos autos originários), não incidem os dispositivos da Lei nº 8.212 que tratam da contribuição sobre a folha de salários. 



    Rever o entendimento de que os recorridos não se enquadram na categoria de segurado especial esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem àquela conclusão. 



    Na mesma linha de entendimento, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.098.627, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.230.210, ministro Celso de Mello e RE 1.330.218, ministra Rosa Weber.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Em recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator